Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702680-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARYSSA RAFAELLA SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LARYSSA RAFAELLA SANTOS OLIVEIRA, indicando como autoridade coatora, o Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Informa a impetrante que é técnica administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desempenhando sua função “com atendimento direito (sic) ao público na dispensação (sic) da farmácia de psicotrópicos na gerência de serviços de atenção primária no 3 de Taguatinga, ou seja, em atendimento frequente e continuo a pacientes e funcionários.” Porém, afirma que é portadora de diabetes tipo II (CID E11/E66), fazendo uso “continuo de medicação para controle glicêmico e peso, tendo em vista ser qualificada como obesa grau II, conforme relatórios médicos (...)” Diz que, em decorrência da pandemia gerada pelo vírus da COVID-19, restou determinado pela SESDF o afastamento dos funcionários que estivessem inseridos nos grupos de risco da doença, por intermédio da Portaria no 149 de 17 de março de 2020. No entanto, em 23.06.2020 foi concedido a Autora o regime de teletrabalho através do Processo Administrativo no 00060-00254728, justamente por se encaixar no grupo de risco determinado pela Organização Mundial de Saúde. Afirma que a Portaria 750 da Secretaria de Saúde fez cessar os efeitos da portaria 149, mas a referida portaria traz exceções à regra, ou seja, indicando casos que poderiam continuar no regime de teletrabalho, o que levou a impetrante a formalizar novo pedido administrativo para seu enquadramento no regime de teletrabalho. Porém, esse novo pedido foi negado sob a alegação de que não se encaixa nas exceções previstas na norma. Diz que tem direito líquido e certo a continuar exercendo suas atividades laborais no regime de teletrabalho, em razão se encontrar no grupo de risco, de acordo com os documentos acostados aos autos. Alfim, pede a concessão da tutela liminar inaudita altera pars para continuar seu trabalho na modalidade teletrabalho. Os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a concessão definitiva da ordem impetrada. Decido. A uma primeira vista, tenho como preenchidos os requisitos para a impetração do presente mandamus. A impetrante aufere renda líquida em torno de R$2.400,00, situação que, por si só, autoriza a concessão do beneplácito da gratuidade justiça. Com base nessa situação, defiro a gratuidade de justiça requerida. Como se vê, a impetração se volta contra decisão emanada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal consiste em indeferir pedido de concessão da autora para continuar exercendo suas atividades laborais pelo sistema de teletrabalho. É texto expresso na Constituição no sentido de que o Mandado de Segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que se verificar ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5o, LXIX). Vale ressaltar que a questão aqui veiculada, embora esteja na esfera de atribuição administrativa do órgão indicado como prolator da decisão impugnada, diante da situação concreta, justifica-se sua análise sob outra ótica. É que, como informado pela impetrante, inicialmente lhe foi deferido o trabalho telepresencial. Posteriormente, essa concessão foi encerrada, sob o argumento de que a impetrante não se adequa aos casos previstos como exceção legal. Ora, há nos autos elementos que demonstram que a impetrante é portadora de diabetes tipo II não controlado (ID 22776029). Recomenda expressamente, a médica cardiologista, que a paciente deverá ser afastada das atividades laborais presenciais durante a pandemia. Na inicial, há informação também no sentido de que a impetrante é obesa classificada como de grau II. Assim, de acordo com as notícias veiculadas diuturnamente nos veículos de comunicação, quem é diabético e obeso faz parte do grupo portador de comorbidade. E, de acordo com o decreto 41.348 do governo do Distrito Federal, de 15 de outubro de 2020, que, expressamente, em seu art. 6o diz, “Deverão permanecer em teletrabalho os servidores incluídos nos seguintes grupos: I (...); II – pessoas de qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas.” Não dúvida, portanto, de que a impetrante se adequa ao tipo normativo indicado acima. Ademais, mesmo tendo-se iniciado o procedimento de vacinação contra o vírus causador da pandemia, que ora enfrentamos, não se pode negar que tal campanha ainda se encontra em patamares iniciais, não havendo sequer demonstração de que alguém, mesmo vacinada, já está imunizada. No caso, há notícias de que a impetrante vinha desempenhando suas funções pelo sistema de teletrabalho, situação que, ao menos nessa fase, deve ser mantida, pois ausente qualquer risco de prejuízo ao serviço público. Destarte, demonstrada que a condição pessoal e fisiológica da servidora impetrante do presente mandamus a coloca no grupo de risco aos efeitos maléficos da Covid-19, bem como, o fato de que já atendia a tais requisitos exigidos para a concessão do regime especial de teletrabalho, desde a data em que apresentou requerimento administrativo nesse sentido, mostra-se legítimo o seu pedido de afastamento das atividades presenciais, no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até que cessem as medidas excepcionais adotadas em decorrência da pandemia. Inegável de que a vida deve sempre ser preservada. No caso, se a impetrante se amolda ao grupo de risco, que sofre maiores consequências quando contaminados pelo vírus causador da pandemia e se é possível evitar o contato com o público, não se justifica a negativa apresentada à impetrante. Diante desse cenário, tenho que estão presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar (art. 7o, III, Lei 12.016/09). Ou seja, a relevância da fundamentação apresentada e o risco de irreparabilidade de eventual dano causado. Amparado nesses argumentos, DEFIRO o pleito liminar veiculado em Mandado de Segurança impetrado por LARYSSA RAFAELLA SANTOS OLIVEIRA. Colha-se as informações necessárias da autoridade impetrada. Dê-se vista destes autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Concedo a esta decisão força de mandado, devendo ser cumprida imediatamente. Publique-se e Intimem-se. Após, venham-me conclusos novamente os autos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator